Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD, INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem, justificável pela atitude suspeita da acusada, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso pessoal (art. 28 da LAD).
2. Para configuração do crime de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. Lei n. 11.343/2006), todos os requisitos previstos na definição da norma mais benéfica (oferecimento ou fornecimento eventual + gratuidade + pessoa de seu relacionamento + consumo em conjunto) devem estar preenchidos.
3. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante.
5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP.
6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.